Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726966-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA PENHA MOURA WANDERLEY APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1007 do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (grifo nosso) Pois bem! Compulsando os autos, verifico que não há comprovação de pagamento do devido preparo legal, uma vez que, conforme se depreende do documento de ID no 70348723, a GRU não foi devidamente recolhida. Dessa forma, intime-se a apelante para que comprove o recolhimento da guia de preparo de forma contemporânea à interposição do recurso. Contudo, em caso de não recolhimento, fica, desde já, intimada para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator